Tribunal: TJSP
Processo: 0247853-12.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
"AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIAS NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA VERTEBRAL QUE TERIAM SIDO ADQUIRIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO EM PERÍCIA DE QUE HOUVE DIMINUIÇÃO DA APTIDÃO PARA O LABOR EM RAZÃO DOS PROBLEMAS QUE ACOMETEM OS MEMBROS SUPERIORES. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

TERMO INICIAL. ANTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM RAZÃO DA MESMA MOLÉSTIA. UTILIZAÇÃO DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 86, § 2o, DA LEI N.o 8.213/91 – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE MODO ENGLOBADO ATÉ ELA E, APÓS, MÊS A MÊS, DE FORMA DECRESCENTE, COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL, EM 1% AO MÊS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 11.960/2009, OCASIÃO EM QUE PASSAM A SER CONTADOS COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: INPC ATÉ DEZEMBRO DE 1992, IRSM DE JAN/93 ATÉ FEV/93, CONVERSÃO EM URV PELO VALOR DO DIA 28.02.1994, IPC-R DE JULHO/94 A JUNHO/1995, INPC DE JULHO/1995 A ABRIL/1996 E IGP-DI DE MAIO/1996 EM DIANTE, MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15% COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

APELO DO INSS IMPROVIDO, RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO E APELO DA AUTORA ACOLHIDO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0247853-12.2009.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2. VARA CIVEL; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Outros números:

9855365800

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIAS NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA VERTEBRAL QUE TERIAM SIDO ADQUIRIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO EM PERÍCIA DE QUE HOUVE DIMINUIÇÃO DA APTIDÃO PARA O LABOR EM RAZÃO DOS PROBLEMAS QUE ACOMETEM OS MEMBROS SUPERIORES. INCAPACIDADE PARCIAL E

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIAS NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA VERTEBRAL QUE TERIAM SIDO ADQUIRIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO EM PERÍCIA DE QUE HOUVE DIMINUIÇÃO DA APTIDÃO PARA O LABOR EM RAZÃO DOS PROBLEMAS QUE ACOMETEM OS MEMBROS SUPERIORES. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

TERMO INICIAL. ANTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM RAZÃO DA MESMA MOLÉSTIA. UTILIZAÇÃO DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 86, § 2o, DA LEI N.o 8.213/91 – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE MODO ENGLOBADO ATÉ ELA E, APÓS, MÊS A MÊS, DE FORMA DECRESCENTE, COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL, EM 1% AO MÊS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 11.960/2009, OCASIÃO EM QUE PASSAM A SER CONTADOS COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: INPC ATÉ DEZEMBRO DE 1992, IRSM DE JAN/93 ATÉ FEV/93, CONVERSÃO EM URV PELO VALOR DO DIA 28.02.1994, IPC-R DE JULHO/94 A JUNHO/1995, INPC DE JULHO/1995 A ABRIL/1996 E IGP-DI DE MAIO/1996 EM DIANTE, MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15% COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

APELO DO INSS IMPROVIDO, RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO E APELO DA AUTORA ACOLHIDO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0247853-12.2009.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes REGIANE APARECIDA BASSI DOS SANTOS (AJ), INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e REGIANE APARECIDA
BASSI DOS SANTOS (AJ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0247853-12.2009.8.26.0000 -Voto no 20727
2
VOTO No 20727
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 0247853-12.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
APELANTES: REGIANE APARECIDA BASSI DOS SANTOS E I.N.S.S.
APELADOS: REGIANE APARECIDA BASSI DOS SANTOS E I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. LETÍCIA FRAGA BENITEZ.
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
MOLÉSTIAS NOS MEMBROS SUPERIORES E
COLUNA
VERTEBRAL
QUE
TERIAM
SIDO
ADQUIRIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO.
COMPROVAÇÃO EM PERÍCIA DE QUE HOUVE
DIMINUIÇÃO DA APTIDÃO PARA O LABOR EM
RAZÃO DOS PROBLEMAS QUE ACOMETEM OS
MEMBROS
SUPERIORES.
INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
CONFIRMADA.
TERMO INICIAL. ANTERIOR CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-DOENÇA
EM
RAZÃO
DA
MESMA
MOLÉSTIA. UTILIZAÇÃO DA DATA DA JUNTADA
DO
LAUDO
PERICIAL
EM
JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO
CONTIDA NO ART. 86, § 2o, DA LEI N.o 8.213/91

DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EM CURSO
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. REUNIÃO DE
PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
MODO ENGLOBADO ATÉ ELA E, APÓS, MÊS A
MÊS, DE FORMA DECRESCENTE, COM BASE NAS
DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL, EM 1% AO MÊS
ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 11.960/2009,
OCASIÃO EM QUE PASSAM A SER CONTADOS
COM
BASE
NOS
ÍNDICES
APLICÁVEIS
À
CADERNETA DE POUPANÇA. PREVALÊNCIA DA
ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO
DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0247853-12.2009.8.26.0000 -Voto no 20727
3
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E
NA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO
DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS:
INPC ATÉ DEZEMBRO DE 1992, IRSM DE JAN/93
ATÉ FEV/93, CONVERSÃO EM URV PELO VALOR
DO
DIA
28.02.1994,
IPC-R
DE
JULHO/94
A
JUNHO/1995, INPC DE JULHO/1995 A ABRIL/1996 E
IGP-DI DE MAIO/1996 EM DIANTE, MESMO APÓS
JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS
9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR -
LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL
No
62/2009-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA
ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E
DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO.
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA,
PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15% COM BASE
NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS,
SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
APELO DO INSS IMPROVIDO, RECURSO DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO
E
APELO
DA
AUTORA
ACOLHIDO.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA
O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés
do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0247853-12.2009.8.26.0000 -Voto no 20727
4
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 331/336 que, por votação
unânime, negou provimento ao apelo autárquico, deu provimento à apelação da
autora e deu parcial provimento ao recurso oficial, com observação.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 343/346), os quais
foram rejeitados (fls. 350/354).
Inconformada, a autarquia interpôs recurso especial (fls. 358/361),
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelos critérios
contidos na Lei no 11.960/2009 (TR).
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 412/413).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial
adequação àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R.
como índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a
incidência do IGP-DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode
perceber, com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES
EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: INPC ATÉ DEZEMBRO
DE 1992, IRSM DE JAN/93 ATÉ FEV/93, CONVERSÃO EM URV
PELO VALOR DO DIA 28.02.1994, IPC-R DE JULHO/94 A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0247853-12.2009.8.26.0000 -Voto no 20727
5
JUNHO/1995, INPC DE JULHO/1995 A ABRIL/1996 E IGP-DI
DE MAIO/1996 EM DIANTE, MESMO APÓS JANEIRO DE
2004.
INTERPRETAÇÃO
DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03,
10.887/04
E
DAS
MEDIDAS
PROVISÓRIAS
1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM
BASE
NA
TR
-
LEI
No
11.960/2009
E
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE,
NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No
4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.”. (fls. 332, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0247853-12.2009.8.26.0000 -Voto no 20727
6
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 331/336) merece
parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI
para o INPC, nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 331/336.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator